Tribunal: STF
Processo: ARE 1278202
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-05
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RÉU DOUGLAS RODRIGUES BOTELHO – PRELIMINAR DE NULIDADE – AFASTADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL ACATAMENTO – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – ACOLHIMENTO – COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA – REJEIÇÃO – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – ISENÇÃO DAS CUSTAS – TESE REJEITADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1.No processo penal, não se reconhece a existência de nulidade sem a demonstração concreta do prejuízo às partes (art. 563 do CPP).
    2.Presentes os elementos objetivo e subjetivo do tipo penal, é incabível a absolvição, devendo, portanto, ser mantida a sentença condenatória 
    3.Deve ser reduzida a pena-base quando as circunstâncias judiciais são analisadas de forma genérica e divorciada dos elementos concretos contidos no processo.
    4.A confissão extrajudicial, uma vez utilizada para fundamentar a sentença condenatória, enseja o reconhecimento da circunstância atenuante relacionada, nada importando o fato da confissão ter sido retratada em juízo ou mesmo da sentença ter sido embasada em outros elementos de prova coligidos durante a instrução processual.
    5.Ressalvado meu entendimento pessoal acerca do tema, mas, visando a uniformização de jurisprudência, passei a admitir, após o exame de cada situação concreta, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, exceto nos casos de múltipla reincidência, caso em que a agravante deverá preponderar.
    6.Tratando-se de acusado reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, é impositiva a fixação do regime prisional fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, não sendo o caso, pois, de aplicação da súmula 269 do STJ.
    7.Não estando presentes os requisitos legais estampados no art. 44 do Código Penal, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    8.Tratando-se de réu patrocinado por advogado particular, tenho entendido que a isenção do pagamento das custas processuais poderá ser concedida apenas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, pois é na fase de execução, onde se exigirá tal valor, o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 e o Recurso Extraordinário nº 983765 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 182 e 929, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 182: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009, e
    b) quanto ao Tema nº 929: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 18/03/2017.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente